Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a r. decisão atacada considerou ter havido violação ao Princípio da Dialeticidade e, por isso, não conheceu do Agravo de Instrumento. A parte Agravante cingiu-se, nas razões do Agravo Interno, a repetir os argumentos lançados na petição inicial do Agravo de Instrumento, deixando de atacar especificadamente a decisão recorrida.
2. Nesse contexto, a parte Agravante, mais uma vez, afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, situação que poderia ensejar, inclusive a inadmissibilidade do recurso sob análise.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.